Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701970-14.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDMERIZA RIKER DE CASTRO RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO A parte recorrida colacionou comprovantes de pagamento no valor total de R$ 11.075,56, e requereu a extinção do processo (id 40864415 e 40864416). Intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco dias, informar se persiste o interesse recursal. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito